Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/03 C/C ARTIGO 40, INCISO V, TAMBÉM DA LEI N. 11.343/03. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA

1. Se não há a formulação/apreciação do pedido de extensão de liberdade provisória concedida a alguns réus, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ.

2. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto, como a pluralidade de réus e testemunhas, bem como o deferimento de medidas cautelares para elucidação do caso.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie, pois o processo de tráfico de drogas interestadual possui instrução criminal mais longa devido às complexidades de que se revestem as investigações.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.